Tribunal: TJPA
Processo: 0000223-48.2012.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO Nº 0000223-48.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE: MANOEL GETÚLIO SILVA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Nos delitos contra a liberdade sexual, a palavra da vítima adquire importância fundamental, uma vez que, em geral, são cometidos sob o manto da clandestinidade.
1.1. No caso dos autos, restando comprovadas a materialidade e autoria do crime diante da palavra da vítima, corroborada pelas demais provas, não há que se falar em absolvição com aplicação do princípio
in dubio pro reo
.
2.

Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 10 de março de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000223-48.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE: MANOEL GETÚLIO SILVA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Manoel Getúlio da Silva Miranda,
por intermédio do Defensor Público Francisco José Pinho Vieira, interpôs apelação em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa pugna pela absolvição do apelante ao argumento de que a decisão não possui suporte probatório suficiente para ensejar uma condenação, devendo, por isso, ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Em contraminuta, o
dominus litis
requer o desprovimento do recurso, a fim de que sentença seja mantida
in totum
.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão do Exmo. Sr. Des.

Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 10 de março de 2020.
Des.

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000223-48.2012.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA
APELANTE: MANOEL GETÚLIO SILVA MIRANDA (DEFENSOR PÚBLICO FRANCISCO JOSÉ PINHO VIEIRA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
REVISOR: Des.

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.

MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por defensor público, conheço.

Como deixei consignado no relatório a defesa pleiteia exclusivamente a absolvição do apelante por insuficiência de provas, contudo, anoto que o conjunto probatório no qual se baseou o édito condenatório é robusto e suficiente para sustentar a materialidade e a autoria delitiva, de modo que a decisão apelada deve ser mantida.

Narra a denúncia que
¿no ano de 2011, o acusado que é padrasto da vítima, reiterada vezes praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a ofendida E.R.S., com 12 anos de idade na época dos fatos, sempre que sua mãe se dirigia à escola, por volta das 19h00min, aproveitando-se da ausência da genitora da infante para acariciar seus seios, vagina, inclusive introduzia o dedo em sua genitália, o que lhe causava dor¿.

A materialidade esta demonstrada pela certidão de nascimento da ofendida (fls.14/15) relatório social realizado no PROPAZ (fls.16/19); relatório psicossocial realizado no PROPAZ (fls.21/23) e pelas demais provas orais produzidas.

No mesmo sentido, a autoria foi comprovada pelo depoimento da vítima
E.R.S.
, que relatou, em juízo:
¿(...)
que confirma que o réu a acariciava, passando a mão em suas partes íntimas e em seus seios; que isso aconteceu umas cinco vezes e que sempre o empurrava
;
que o acusado aproveitava-se da ausência de sua mãe, ou quando todos estavam dormindo à noite, para a pratica de tais atos
e que nunca contou nada à sua mãe por medo do acusado, até que resolveu pedir ajuda à uma vizinha por não aguentar mais passar por aquela situação; que sempre saía para casa de amigas quando sua mãe se ausentava de casa para não ficar só com o acusado e que sua mãe brigava por estar na rua, mas nunca teve coragem de contar o motivo de não querer ficar em casa; que não sabe se o acuado fez alguma coisa contra sua irmã e que o réu lhe oferecia dinheiro em troca dos abusos, mas que a declarante não ficava com o dinheiro e o rasgava (...)¿
(grifei)

Por sua vez a testemunha
Miriam Ribeiro dos Santos
, genitora da vítima, perante a autoridade judicial, narrou:
¿(...)
que ficou sabendo por terceiros que o réu molestava sexualmente Ester, passando as mãos em sua vagina; que o réu assumiu apenas que a vítima o chamava para o quarto e oferecia-se para beijá-lo em troca de permissão para sair
(...)¿.
(grifei)

As testemunhas
Meida Ribeiro dos Santos
e
Moises Ribeiro dos Santos
, tios maternos da vítima, na fase judicial, relataram que a vítima nunca falou diretamente o que teria acontecido e sempre se trancava no quarto quando era questionada.

Assim, não há como prevalecer a alegação de fragilidade do conjunto probatório, pois como é cediço, os crimes contra a dignidade sexual são praticados, geralmente, na clandestinidade - ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração -, razão pela qual a palavra da ofendida na esfera extrajudicial e corroborada em juízo, complementada pelos depoimentos das testemunhas, bem como pela psicóloga e assistente social que realizaram o atendimento na ofendida, constitui prova da prática dos delitos imputados ao recorrente.

Nessa linha de raciocínio colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido¿.
(AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Neste ponto, é oportuno ressaltar que, diversamente do alegado nas razões recursais, foi elaborado laudo psicossocial, assinado por profissional competente, no caso assistente social e psicóloga, conforme consta às fls. 21/23, lembrando, ainda, que a avaliação psicológica não é prova obrigatória, logo não é imprescindível para a prolação de um édito condenatório.

Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
¿PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL ELABORADA POR UM ÚNICO PERITO NÃO OFICIAL. NULIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TESES NÃO SUSCITADAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS. ART.
571
,
II
, DO
CPP
. PRECLUSÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Hipótese em que não se verifica nenhuma ilegalidade ou irregularidade no trâmite do feito, apta a inquinar de nulidade o processo, uma vez que o magistrado que recebeu a denúncia, determinou a citação e designou audiência de instrução e julgamento declinou de sua competência, por motivo de foro íntimo, sendo o processo remetido ao Juízo substituto, nos termos do art. 70 da Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Minas Gerais. 3. Encontram-se preclusas as alegações de nulidade da prova perícia e de cerceamento de defesa, pois não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art.
571
,
II
, do
Código de Processo Penal
.
4. O art.
159
do
CPP
diz respeito ao exame de corpo de delito e a outras perícias, os quais não incluem o laudo psicológico realizado na vítima, normalmente confeccionado para avaliar os danos sofridos com o abuso sexual, não constituindo o aludido diagnóstico prova obrigatória nem imprescindível para a comprovação do delito ou de sua materialidade¿.
(AgRg no AREsp 531.398/GO, rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 4/8/2015).5. Habeas corpus não conhecido. (HC 214.920/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017).

Destarte, diante das provas produzidas e da dinâmica dos fatos, não há dúvidas a respeito da responsabilidade criminal do recorrente em relação aos fatos imputados na Ação Penal.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo que reveste o presente recurso, analisei a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Por todo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator